Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-25.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – Tarifa de água exercícios de 2005 a 2008 (saldo de parcelamento) – Reconhecimento de ofício da prescrição antes do ajuizamento da ação afastada - O parcelamento da dívida tributária envolvendo a tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2005 a 2008 foi firmado em 23.12.2014, ou seja, antes da ocorrência da prescrição decenal – Prescrição afastada – Sentença reformada - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Tarifa de água exercícios de 2005 a 2008 (saldo de parcelamento) – Reconhecimento de ofício da prescrição antes do ajuizamento da ação afastada - O parcelamento da dívida tributária envolvendo a tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2005 a 2008 foi firmado em 23.12.2014, ou seja, antes da ocorrência da prescrição decenal – Prescrição afastada – Sentença reformada - Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal.